Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gratuidade da justiça já concedida na origem se estende até a decisão final do litígio, em todas as instâncias, nos termos do art. 9o da Lei 1.060/1950.
2. A revisão dos alimentos já fixados rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, desde que esteja devidamente comprovada a alteração da situação fática que ensejou a estipulação inicial dos alimentos.
3. No caso, não há evidências da modificação da capacidade financeira do alimentante que justifique a redução dos alimentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.